Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735330-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA LEMES REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA CAROLINA PEREIRA TAVARES LISBOA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE LIMA, FRANCISCA MARIA MORAIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reintegração de posse de imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, indeferiu a liminar. O agravante informa que Jairo Pereira Leme, mediante cessão de direitos, teria adquirido os direitos inerentes ao imóvel localizado na chácara 101, lote de terreno 52, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF em setembro de 2011 e que teria adquirido os direitos relativos ao lote vizinho, qual seja, lote de terreno 51 em outubro de 2012. Relata que Jairo Pereira Leme exerceu os direitos inerentes à posse e propriedade do imóvel e que permitiu a permanência dos agravados no imóvel mediante celebração de comodato verbal. Narra que Paulo Henrique Lima trabalhou com balconista da lanchonete de Jairo Pereira Leme e que Francisca Maria Morais da Silva prestava serviços como diarista. Menciona que Jairo Pereira Leme tinha por hábito conceder moradia aos seus funcionários. Noticia que, após o falecimento de Jairo Pereira Leme, ocorrido em abril de 2021, o espólio tentou regularizar os contratos, seja mediante a entrega do bem ou formalização do contrato de locação, oportunidade em que os agravados informaram que não desocupariam o imóvel. Afirma a existência de erro material cometido pelo Juízo de Primeiro Grau ao fundamentar o indeferimento da tutela de urgência, uma vez que inexiste nos autos a afirmação de que a moradia teria sido concedida aos agravados em razão da prestação de serviços. Defende a existência de diferença entre concessão em razão de prestação de serviço e mediante comodato e pede a juntada da gravação da audiência de justificação. Sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que os agravados não possuem qualquer relação com o imóvel localizado na chácara 101, lote 52, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o que seria suficiente para a concessão da liminar pleiteada. Enfatiza inexistir controvérsia quanto à possibilidade de reintegração na posse do imóvel localizado na chácara 101, lote 52, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF e que os próprios agravados peticionaram não apresentando objeção quanto a medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida liminar de reintegração de posse em favor do agravante em relação ao imóvel localizado na chácara 101, lote de terreno 52, da Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF. No mérito pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 30432581 e 30432582). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 561 do Código de Processo Civil para que seja concedida liminar em reintegração de posse. De início, destaco que, muito embora o pedido de reintegração de posse tenha sido formulado em relação aos imóveis designados por chácara 101, lotes de terreno 51 e 52, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o presente agravo de instrumento versa apenas sobre a chácara 101, lote 52. A concessão da medida liminar na ação possessória deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do juiz, razão pela qual o autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Confira-se o teor do dispositivo supracitado: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de justificação, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de reintegração de posse. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme o próprio autor reconheceu em sede audiência de justificação, a posse do bem imóvel em discussão está com os réus desde muitos anos, quando o falecido genitor da ora inventariante, concedeu-lhes a posse neste imóvel, para fins de comodato, conforme alega. Conforme a legislação processual civil, nas ações de reintegração de posse, a parte autora deve provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. No caso em análise, verifico que, para fins de concessão de liminar, a parte autora não demonstrou sua posse sobre o imóvel, já que é inconteste que a posse é dos réus desde 2015, quando o então proprietário do bem, concedeu aos réus como meio de moradia pela prestação de serviços. Da mesma forma, não houve demonstração da perda da posse, já que a posse sequer esteve algum dia com a parte autora. Demonstrado assim, que não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão liminar pleiteada pela autora. É preciso, pois, apurar se os réus efetivamente pagaram pelo imóvel, como afirmaram em audiência de justificação, e como foi a sua forma de negociação, para avaliar os direitos existentes sobre ele, de modo que não é factível que o autor proceda à sua imediata retomada, como pretendido. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva inclusive de testemunhas e juntada de documentos comprobatórios suficientes a comprovar as teses de cada parte. Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. O agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima transcrita. Sustenta, em síntese, a possibilidade de reintegração liminar referente ao imóvel localizado na chácara 101, lote 52, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, em razão de os documentos juntados aos autos demonstrarem a inexistência de relação dos agravados com o imóvel e em razão de os agravados concordarem com a medida. Ao contrário do que afirma o agravante, a análise dos autos não permite, em sede de cognição sumária, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel, principalmente porque o contrato teria sido celebrado de forma verbal. A ausência de documentação é um consectário lógico desse forma contratual e não pode ser utilizada para comprovar a alegação ausência de relação com o imóvel. A alegada concordância dos agravados não ficou demonstrada, principalmente porque a contestação por eles ofertada no processo de origem é claro ao pedir a improcedência dos pedidos elencados pelo agravante na petição inicial, com a concessão da manutenção da posse exercida pelos agravados. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator